Tribunal: TJDFT
Processo: 0743278-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS REALIZADAS COM BASE NA LEI No 8.162/91. RESTITUIÇÃO DETERMINADA. LIMITE TEMPORAL. ENTRADA EM VIGOR DA LEI No 8.688/93. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. PARÂMETROS DE CÁLCULO. ALTERAÇÃO. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de Cumprimento Individual do título judicial formado na Ação Coletiva no 0000805-28.1993.8.07.0001, no qual foi determinada a restituição do valor equivalente à contribuição previdenciária superior a 6% (seis por cento), cobrada com base nos artigos 231 da Lei no 8.112/90 e 9o da Lei no 8.162/90, declarados inconstitucionais pelo e. STF (ADI no 790-4) e que haviam fundamentado descontos previdenciários de até 12% (doze por cento), enquanto vigoraram.
2. Em respeito aos parâmetros fixados pelo c. STJ, no julgamento do REsp no 1.495.146/MG (Tema Repetitivo no 905), e tendo em vista que a contribuição previdenciária possui natureza tributária (RE 556664), no caso dos autos, os juros moratórios devem observar o índice fixado no título judicial executado, qual seja, 0,5% (zero vírgula cinco) por cento ao mês, a partir do trânsito em julgado (13/4/1998) até 31/5/2018, quando entrou em vigor a Lei Complementar Distrital no 943/18, determinando que o crédito tributário distrital passasse a ser atualizado pela Taxa Selic, na qual estão abarcados os juros moratórios e a atualização monetária.
3. Quanto à correção monetária, deve ser aplicado o INPC, por ser o índice previsto na Lei Complementar Distrital no 435/2001, até 31/5/2018, quando entrou em vigor a supracitada Lei Complementar Distrital no 943/2018.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.